Tribunal: TJDFT
Processo: 0741402-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA. REJEIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, na origem, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que o banco reativasse a função crédito do cartão.
2. A tese de ausência de interesse de agir do autor não foi objeto de análise pela decisão agravada e, nessa medida, não pode ser apreciada nesta assentada, sob pena de supressão de instância. Assim, ante a inadequação da via processual, é incabível conhecer da preliminar suscitada em contraminuta.
3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
4. A princípio, a cláusula contratual que autoriza a suspensão da função crédito do cartão fornecido ao usuário não exime a instituição financeira fornecedora do seu dever de prestar informação clara e adequada ao consumidor (art. 6o, III, do CDC). Assim, se não se extrai dos autos que o consumidor foi previamente comunicado do bloqueio do cartão de crédito, além de não ser demonstrada a subsistência da inscrição em órgão de restrição ao crédito que consubstanciou a suspensão do serviço, reconhece-se a probabilidade do direito alegado pelo autor/agravante.
5. Na hipótese, o consumidor é pessoa idosa, com 82 (oitenta e dois) anos de idade, que apresenta quadro de saúde delicado, com histórico de câncer, cardiopatia, diabetes e acidente vascular cerebral isquêmico, tendo demonstrado, neste juízo de cognição sumária, que dependia do cartão de crédito para aquisição de medicamentos, pagamentos de contas e aquisição de mantimentos em geral, o que evidencia o perigo de dano grave ou de difícil reparação caso mantido o bloqueio impugnado.
6. Sublinhe-se, por fim, que não sobressai de plano qualquer irreversibilidade tecnicamente relevante apta a inibir a concessão da tutela provisória, conforme inteligência do § 3o do art. 300 do CPC, porque, em caso de eventual improcedência da demanda, basta que o banco renove a medida de restrição ao serviço.
7. Assim, se verificada a presença dos requisitos relativos à tutela de urgência, merece reforma a decisão recorrida, para concessão da tutela de urgência vindicada pelo autor, ora agravante, de modo que seja restabelecida a função crédito do cartão.
8. Recurso conhecido e provido.